Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. MICROSSISTEMA TUTELAR COLETIVO. CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas.
2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (art. 516, II, do CPC) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual.
3. Não há prevenção do juízo sentenciante para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, quando pautado em interesses individuais de natureza divisível.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante.